Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703981-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. CENTRAD. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ATRIBUÍDO AO CONCEDENTE. SUPERVENIÊNCIA DE TERMO DE ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO. DISTINÇÃO ENTRE AS INDENIZAÇÕES DEVIDAS EM CADA HIPÓTESE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A existência do interesse processual está condicionada à demonstração da utilidade e da necessidade da ação, bem como à adequação da via processual eleita pela parte autora. 3. Em caso de declaração unilateral de nulidade de contrato administrativo, é assegurado ao contratado o direito à indenização, limitada ao que houver executado até então, consoante a regra inserta no parágrafo único do artigo 59 da Lei n. 8.666/1993. 4. De acordo com o artigo 79, § 2o da Lei de Licitações, em caso de rescisão do contrato administrativo por fatores atribuíveis exclusivamente à Administração, além do ressarcimento do valor correspondente aos serviços até então prestados, é devida a restituição da garantia e o pagamento da desmobilização. 5. Observado, no caso concreto, que o termo de anulação do contrato de concessão administrativa editado supervenientemente pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal atribui à autora a responsabilidade pelas irregularidades apontadas, não se encontra configurada a perda do interesse processual quanto à tutela jurisdicional vindicada na inicial, uma vez que a pretensão deduzida em juízo engloba não apenas os valores devidos pelos serviços prestados, mas também outras verbas, a exemplo de lucros cessantes e de multas e penalidades, como decorrência da rescisão do negócio jurídico por pretensa culpa exclusiva da Administração. 6. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. O recorrente aponta violação aos artigos 2o, 17, 141, 327 e 492, todos do Código de Processo Civil, e 39 da Lei no 8.89/1995, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita, porquanto ausente pedido de anulação do ato administrativo que anulou a licitação e o contrato de concessão. Assevera, ademais, inexistir interesse processual para a rescisão contratual, ao argumento de que já se encontraria anulado administrativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 17, 141, 327 e 492, todos do Código de Processo Civil, e 39 da Lei no 8.89/1995. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em exame, a apelante ajuizou a ação objetivando a rescisão do contrato de concessão administrativa, mediante a outorga de parceria público-privada, para construção, operação e manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal, tendo em vista o descumprimento de obrigações contratuais por parte dos réus, que teria causado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em emenda à inicial (ID 50905364), a autora noticiou a expedição de termo de anulação do contrato de concessão administrativa, a despeito de estar configurada a decadência do direito da Administração em relação a tal medida. Sustentou, ademais, que a decisão exarada se baseou em acordo de leniência ao qual o DISTRITO FEDERAL não aderiu. Pugnou, assim, pelo reconhecimento da nulidade do termo de anulação do contrato de concessão administrativa (ID 54512707 - Pág. 9). No caso em exame, a autora pretende ver rescindido judicialmente o contrato de concessão administrativa, mediante a outorga de parceria público-privada, para construção, operação e manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal. Como consequência da rescisão do negócio jurídico, a autora requer a condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por todos os custos incorridos, direta ou indiretamente pela Concessionária, na consecução do objeto do Contrato e de qualquer forma relacionados com o CADF, incluindo os custos e encargos de capital e tudo aquilo mencionado na presente inicial, bem como os valores a serem apurados ao longo do presente procedimento, como lucros cessantes e outras parcelas de multas e penalidades, tudo a ser calculado em liquidação. Após a expedição de termo de anulação do contrato de concessão administrativa, promovida pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, a autora aditou a inicial, mediante a inclusão do pedido de conversão da medida adotada pela Administração em rescisão judicial da avença (ID 54512707 - Pág. 11). (...) é de solar clareza a conclusão de que a expedição de termo de anulação do contrato de concessão administrativa, promovida pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por imputar à autora a responsabilidade pelas irregularidades apontadas, não tem o condão de ensejar a perda do interesse processual da apelante quanto à tutela jurisdicional vindicada na inicial, sobretudo por que, na emenda ofertada, a autora aditou a pretensão deduzida para incluir o reconhecimento da nulidade do aludido termo. Evidentemente, persiste o interesse da autora quanto à pretensão de rescisão judicial do contrato de concessão administrativa, uma vez que, reconhecida a responsabilidade da Administração pelo desfazimento do negócio jurídico, a indenização devida é superior àquela prevista para o caso de anulação do contrato (ID 54512707 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação para constar a classe processual recurso especial, porquanto ausente a interposição de apelo extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024